Tribunal: TJES
Processo: 5013566-29.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013566-29.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: V D S FERREIRA C & F TRANSPORTADORA E SERVICOS

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – TEMA REPETITIVO 1132/STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
As alegações recursais vão de encontro à tese fixada, recentemente, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema Repetitivo 1132. Vejamos: “
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, publicado em 20/10/2023);

2.
Isso porque, como a notificação extrajudicial foi direcionada ao endereço constante no contrato, a constituição em mora foi, sim, levada a efeito, estando atendido o que prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária, bem como a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça;

3.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
V D S FERREIRA C & F TRANSPORTADORA E SERVIÇOS
contra a decisão de id. 33147488, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que, entre outras providências, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo automotor.

Em suas razões, a agravante defende que a decisão merece reforma, pois não foi previamente constituída em mora, uma vez que não recebeu notificação por parte do credor agravado.

Afirma, ainda, que “
a comprovação de mora deve ser realizada pelo cartório de registro do título e documentos competente, além de que o recebimento deve ser pessoal, o que não há comprovação nos autos da notificação realizada pessoalmente
”.

Por fim, defende que a decisão de origem violou, por analogia, a Súmula 369 do STJ, segundo a qual “
No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora
”.

Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem (id. 6594070).

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

A parte agravada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6601637).

É o breve
relatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que é cabível a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5013566-29.2023.8.08.0000

AGRAVANTE
:

V D S FERREIRA C & F TRANSPORTADORA E SERVIÇOS

AGRAVADO:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
V D S FERREIRA C & F TRANSPORTADORA E SERVIÇOS
contra a decisão de id. 33147488, proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões de Aracruz, nos autos da Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, que, entre outras providências, determinou a expedição de mandado de busca e apreensão de veículo automotor.

Em suas razões, a agravante defende que a decisão merece reforma, pois não foi previamente constituída em mora, uma vez que não recebeu notificação por parte do credor agravado.

Afirma, ainda, que “
a comprovação de mora deve ser realizada pelo cartório de registro do título e documentos competente, além de que o recebimento deve ser pessoal, o que não há comprovação nos autos da notificação realizada pessoalmente
”.

Por fim, defende que a decisão de origem violou, por analogia, a Súmula 369 do STJ, segundo a qual “
No contrato de arrendamento mercantil (leasing), ainda que haja cláusula resolutiva expressa, é necessária a notificação prévia do arrendatário para constituí-lo em mora
”.

Por tudo isso, pede pela atribuição de efeito suspensivo a este recurso e, ao final, pela reforma da decisão de origem (id. 6594070).

Proferi decisão indeferindo a atribuição de efeito suspensivo.

A parte agravada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 6601637).

Pois bem.

As alegações recursais vão de encontro à tese fixada, recentemente, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o
Tema Repetitivo 1132
. Vejamos:

“
Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ, REsp 1951888/RS, Rel. Min. Marco Buzzi, Rel. p/ Acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 09/08/2023, publicado em 20/10/2023)

Isso porque, como a notificação extrajudicial foi direcionada ao endereço constante no contrato, qual seja Rua Valsimar Casa Grande, s/n, Res. Solar Bitti, CEP 29.193-624, Aracruz/ES (id. 32372665 e 32372668), aparentemente a constituição em mora foi, sim, levada a efeito, estando atendido o que prevê o art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969, que rege a busca e apreensão em alienação fiduciária, bem como a Súmula 72 do colendo Superior Tribunal de Justiça:

Decreto-Lei n. 911/1969

Art. 3º O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2º do art. 2º, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. (Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

Súmula 72 do STJ

“
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”

Friso, por fim, o aludido Tema Repetitivo 1132 já vem sendo aplicado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO (AR), QUE RETORNOU COM A OBSERVAÇÃO “DESCONHECIDO” – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DIRECIONADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – OCORRÊNCIA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – TEMA REPETITIVO 1132/STJ – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA ANULADA. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos da Súmula 72 do c. Superior Tribunal de Justiça e do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969; 2. Recentemente, em 09/08/2023, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que, “Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros” (Tema Repetitivo 1132/STJ – REsp 1.951.888/RS) 3. Assim, a instituição apelante comprovou a constituição do apelado em mora, pois a notificação por carta com aviso de recebimento (AR) foi direcionada ao endereço constante no contrato. O fato de o referido AR ter retornado com a observação “desconhecido” não impede a constituição em mora, já que, para tanto, é dispensada a prova do recebimento da notificação, conforme o Tema Repetitivo 1.132 acima indicado; 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. (TJES, AC 0019982-56.2020.8.08.0048, Rel. Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, julgado em 18/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – NÃO ENTREGUE – IRRELEVÂNCIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA VERIFICADA – TEMA 1132 DO STJ – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula 72, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/1993, DJ 20/04/1993, p. 6769). 2. Recentemente o c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos REsp nº 1951662/RS e 1951888/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, em acórdão ainda pendente de julgamento, alterou seu entendimento para fixar a tese de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”. 3. Caso concreto em que vislumbra-se que a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o seu recebimento. Devedor constituído regularmente em mora à luz do entendimento firmado no Tema 1132, do C. STJ. 4. Necessária a anulação da sentença, porquanto presentes os requisitos de constituição válida e regular do processo. 5. Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5000167-64.2023.8.08.0021, Rel. Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31/10/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA CONSTITUÍDA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO – TEMA REPETITIVO 1132 DO STJ – ERRO MATERIAL NA CERTIDÃO DA SERVENTIA – NOTIFICAÇÃO COM NOME CORRETO E DIRECIONADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O credor fiduciário constituiu em mora o devedor por meio do encaminhamento da notificação extrajudicial ao endereço fornecido no momento da celebração do contrato. Inteligência do artigo 2º, §2º, do Decreto-Lei º 911/69. Tema repetitivo 1132 do STJ. [...] 3. Recurso conhecido e desprovido. [...]. (TJES, AC 0033947-14.2018.8.08.0035, Rel. Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, julgado em 11/10/2023)

Com essas considerações,
CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos – Sessão do dia 07.02.2024:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.